Tribunal: TJDFT
Processo: 0738255-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738255-21.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J.O. DA FONSECA PRODUCOES - ME, JULYANA OLIVEIRA DA FONSECA, FLAVIO SIMAO ALVES MELO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 18018248) interposta por J.O. DA FONSECA PRODUCOES, JULYANA OLIVEIRA DA FONSECA e FLAVIO SIMAO ALVES MELO em face de BANCO DO BRASIL S.A., ante a Sentença (ID 18018240) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos Embargos à Execução n. 0738255-21.2017.8.07.0001, julgou improcedente os pedidos iniciais. Primeiramente, requer-se, seja o feito retirado da pauta de julgamento telepresencial. Em Petição de ID 27586112, a parte Apelante, J.O. DA FONSECA PRODUCOES – ME E OUTROS, informa que o processo de Execução de Título Extrajudicial de n. 0700123-89.2017.8.07.0001, que deu causa a estes Embargos à Execução que se encontram em sede de Apelação (ID 18018248), foi extinto, sem a resolução do mérito, por meio da Sentença de ID 93560117. INTIMEM-SE as partes Apelante e Apelada, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2021 16:47:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador